Tribunal: TCU
Processo: 009.531/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 703274/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 664924, função EDUCACAO, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. (no da TCE no sistema: 1894/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1475/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa à aplicação de recursos federais repassados ao município de Floresta/PE. Considerando que este Tribunal determinou ao município de Floresta/PE, por meio do item 9.4. do Acórdão 4282/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 8.7.2025 (peça 65), que devolvesse aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o saldo remanescente do convênio 703.274/2010 (registro Siafi 664.924), no valor histórico de R$ 5.384,93. Considerando que, mesmo devidamente notificado (peças 75 e 77), o município não devolveu o referido saldo do convênio nem se pronunciou. Considerando que, diante do não cumprimento da determinação contida no item 9.4. do Acórdão 4282/2025-TCU-Primeira Câmara pelo município, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 79 e 80), com a concordância do Ministério Público de Contas (peça 81), propôs o redirecionamento da determinação ao Banco do Brasil para efetuar a devolução do saldo do referido convênio ao FNDE. Considerando que o redirecionamento da determinação ao Banco do Brasil foi efetivado por meio do item 1.7. do Acórdão 8124/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 82). Considerando a resposta do Banco do Brasil, em que informou estar encerrada, desde 25.1.2024, a conta do referido convênio, e que não existe saldo remanescente a ser devolvido (peça 90). Considerando as proposições uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público de Contas (peças 92-94), no sentido de considerar prejudicada a determinação do item 1.7. do Acórdão 8124/2025-TCU-Primeira Câmara dirigida ao Banco do Brasil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em considerar prejudicada a determinação feita pelo item 1.7. do Acórdão 8124/2025-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos no processo, e dar ciência ao Banco do Brasil, ao FNDE e ao município de Floresta/PE. 1. Processo TC- Processo 009.531/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz (XXX.293.184-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mariana Machado Cavalcanti (OAB/PE 33.780), representando Rosângela de Moura Manicoba Novaes Ferraz e o Município de Floresta/PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.